Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703328-33.2021.8.07.0019 RECORRENTE: BRUNNO ALVES VENÂNCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM UM SEXTO SOBRE A REPRIMENDA MÍNIMA EM ABSTRATO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SURSIS. INVIABILIDADE. 1. Evidenciado que o acusado, em conluio com outros indivíduos e divisão de tarefas, aproveitou-se de sua condição de cliente para ludibriar e desviar a atenção dos funcionários do estabelecimento comercial com vistas a subtrair os produtos do freezer, deve ser mantida a condenação por furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes. 1.1. No caso, a autoria e materialidade delitivas também encontram guarida na própria confissão do acusado e nos depoimentos, firmes e coerentes, do proprietário da panificadora vítima e dos agentes de polícia responsáveis pela investigação, corroborados pelas imagens de câmeras de segurança. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, na primeira fase da dosimetria, recomenda-se que a pena-base seja exasperada à razão de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima em abstrato para cada vetorial desfavorável (art. 59 do CP), sendo permitida a adoção de parâmetro mais gravoso se houver fundamentação expressa. 3. Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, entre elas, antecedentes criminais, autoriza a fixação de regime inicial semiaberto para o seu cumprimento. 3.1. Pelos mesmos motivos, no caso concreto, não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sursis. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, uma vez que o acórdão combatido não registra elementos que permitem determinar ter o recorrente se utilizado de expediente com o fim de burlar a vigilância da vítima para viabilizar a prática de furto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030